Tribunal: TJDFT
Processo: 0021969-93.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0021969-93.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL SOUZA DA ROCHA SILVA, ROSIANE DOS SANTOS BARROS ROCHA APELADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o julgamento do Tema no 1.051, pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator